Tribunal: TJES
Processo: 5047529-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047529-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CIRENE JUSTA DE PAULA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5047529-10.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
CIRENE JUSTA DE PAULA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de fraude na contratação apurada a partir da divergência visual entre a assinatura do contrato e a documentação da recorrida. O recorrente argui preliminares de prescrição e decadência, ao passo em que, no mérito, sustenta e regularidade do negócio jurídico, purgando pela reforma da sentença para julgar improcedentes ou, subsidiariamente, o reembolso na forma simples e redução do
quantum
indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a constatação de fraude por falsificação de assinatura em contrato bancário prescinde de conhecimento especializado ou se demanda a produção de prova pericial grafotécnica; e (ii) saber se a exigência dessa modalidade probatória acarreta a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis ante a complexidade da causa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis restringe-se à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, nos exatos termos do preceito do artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95. A menor complexidade da causa, para fins de fixação da competência deste rito especial, afere-se pelo objeto da prova e não em face do direito material discutido.

4. O deslinde da controvérsia fática exige, inexoravelmente, a verificação da autenticidade da assinatura atribuída à parte recorrida na Cédula de Crédito Bancário colacionada aos autos pela instituição financeira recorrente. A sentença de origem fundamentou a nulidade do negócio jurídico em uma mera análise visual comparativa das assinaturas pelo julgador, prática que se mostra temerária diante das sofisticadas técnicas de falsificação documental contemporâneas.

5. A aferição de falsidade ou de autenticidade de assinatura em instrumento contratual demanda conhecimento técnico especializado, a ser consubstanciado de forma isenta em laudo pericial grafotécnico. A divergência visual apontada nos autos não detém o rigor científico necessário para atestar, com a segurança jurídica exigida, a ocorrência da fraude ou a higidez da manifestação de vontade expressa no documento.

6. A necessidade inafastável de produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Existe manifesta incompatibilidade desta modalidade probatória com os princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, vetores que regem o sistema, elencados no artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

7. A incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia complexa possui natureza absoluta, comportando o seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. Destarte, não cabe ao magistrado adentrar no mérito da relação de consumo quando o próprio sistema não fornece os meios instrutórios adequados à formação do convencimento seguro, impondo-se a extinção anômala do feito.

8. Nesse sentido, colaciono o entendimento sedimentado pelos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021) (g.n.)

9. Com efeito, quando há dúvida razoável sobre a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28

– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

10. Dessarte, além da inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrido o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, o Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e declarar, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de produção de prova pericial complexa (perícia grafotécnica), extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o provimento do recurso interposto, em estrita observância ao comando do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)